Tribunal: CARF
Processo: 10855.723429/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723429/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.724 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
MARCELO SAMPAIO SOARES DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
JULGAMENTO. DRJ DIVERSA DO DOMICÍLIO DO AUTUADO.
VALIDADE. SÚMULA CARF No 102.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento -
DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
LANÇAMENTO. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. POSSIBLIDADE.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO A
FILHOS MAIORES DE 24 ANOS DE IDADE. LIBERALIDADE.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no.
9.250/95. A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723429/2018-17
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723429/2018-17

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos (relator), Caio Eduardo Zerbeto
Rocha e Juliano Fernandes Ayres, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Martin da Silva Gesto.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente impugnação relativa a lançamento de
Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF).
Consoante a “Notificação de Lançamento”, o lançamento tributário decorre de
glosa de valor indevidamente deduzido pelo autuado, em sua Declaração de Ajuste Anual do
IRPF (DIRPF), a título de pensão alimentícia, apurado em procedimento de revisão interna da
declaração. Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, a glosa se deve ao fato
de que os alimentandos do recorrente, por serem maiores de 24 anos, não se enquadrariam na
norma do art. 78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
25 de março de 1999 ( RIR/99 – vigente à época de ocorrência dos fatos). Ainda de acordo com
tal descrição, a maioridade civil e a obrigação de suprir alimentos estão definidos nos arts. 5o e
1.701 do Código Civil e o RIR/99 estende a “maioridade tributária” até os 24 anos. Assim, a
inclusão de pagamentos de pensão alimentícia judicial para os filhos maiores de 24 anos, com a
pretensão de deduzir tais gastos da base de cálculo do IRPF, teria como único objetivo o
planejamento tributário do notificado (Sr. Marcelo Sampaio), situação esta não permitida pela lei
tributária.
A exigência foi tempestivamente impugnada.
Em sua peça impugnatória, o notificado defende a possibilidade das deduções
relativas ao pagamento de pensão alimentícia, independente dos limites para o efeito de relação
de dependência previstos nas normas tributárias. Argumenta que o artigo 5° do Código Civil
apenas define a idade a partir de quando a pessoa passa a ter plena capacidade civil e não serve
de fundamento para o lançamento contestado, vez que não define aqueles a quem se deve
alimentos. Cabendo ao Juiz sopesar suas decisões no que tange ao dever de alimentar, com base
não no art. 5°, mas nos artigos 1.694 e ss do Código Civil. Complementa que a legislação que
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723429/2018-17

trata de tal dedução remete ao regramento referente aos alimentandos, e não aos dependentes,
bem como submete a obrigação tributária à normativa civil, sendo dedutíveis as importâncias
efetivamente pagas a título de alimentos ou pensões em face das normas do Direito de Família,
sendo essas cristalinas no sentido do vínculo existente entre o impugnante e seus filhos, bem
como das obrigações daí decorrentes; tudo conforme a decisão judicial na separação do casal,
devendo ser acolhida a impugnação e, por consequência, ser cancelado o débito fiscal.
O crédito tributário foi totalmente mantido pela autoridade julgadora de piso.
A decisão de piso fundamenta-se na conclusão de que, interpretando-se as normas
civis do Direito de Família, conjuntamente com as normas tributárias relativas à pensão judicial e
à relação de dependência contidas nos artigos 4o e 35 da Lei no 9.250, de 1995, em sentido
contrário à pretensão do interessado, somente podem ser considerados dedutíveis, para fins de
tributação do IRPF, pagamentos efetuados pelos contribuintes até que seus filhos completassem
a maioridade ou, excepcionalmente, até os 24 anos de idade, caso os mesmos ainda estivessem
cursando algum estabelecimento de ensino superior/escola técnica de segundo grau, tendo em
vista o dever de educação dos pais para com os filhos, insculpido no inciso IV, do art 1.566, do
Código Civil. Dessa forma, esclarece que não se pode confundir acordos de separação
consensual prevendo pagamento de pensão a filhos maiores, ainda que homologados
judicialmente, com a obrigação de prestar alimentos, originada do poder familiar, ressalvada a
possibilidade da dedução dos pagamentos efetuados com filhos em qualquer idade, desde que
incapacitados para o trabalho, hipótese que não se amolda ao presente caso.
O notificado interpôs recurso voluntário onde apresenta irresignação quanto ao
resultado do julgamento de piso e ratifica todos os termos da impugnação, suscitando ainda uma
série de nulidades, assim resumidas:
- requer a nulidade da decisão de piso, com fundamento no art. 59, II do Decreto
70.235, de 6 de março de 1972de 1972, por entender incompetente para o julgamento a DRJ/Rio
de Janeiro, haja vista seu domicílio tributário no estado de São Paulo, bem assim, pela ausência
de motivação para recusa do domicílio fiscal do contribuinte, caracterizando: “...evidente
cerceamento de defesa, devendo, data vênia, assim ser declarada para determinar o retorno dos
autos à DRJ competente a fim de que esta proceda à apreciação e julgamento da impugnação
apresentada.”;
- alega, também como motivo de nulidade, inobservância do dever de orientação
por parte da autoridade fiscal, uma vez que “jamais foi orientado pelo Fisco, acerca do
entendimento acerca da dedução de despesas com pensão alimentícia e plano de saúde em
benefício de filhos maiores.” Dever esse que entende descrito no art. 6o, inc. I, alíneas “e” e “f”,
da Lei no 10.593, de 2002;
- como matéria de ordem pública, devendo ser conhecida de ofício, alega
cerceamento de defesa, pelo que qualifica como iniquidade no procedimento fiscal. Argumenta
que no Termo de Intimação o AFRFB autuante limitou-se a exigir comprovantes de gastos e da
constituição da obrigação alimentícia, i.e., em momento algum se dignou a perquirir as razões
pelas quais a referida obrigação (alimentar) fora fixada, judicialmente, em benefício de filhos
maiores. Entende que a autoridade fiscal deveria ter solicitado documentos hábeis a comprovar a
situação de dependência dos filhos (maiores), ou outro fundamento que justificasse, segundo os
critérios do Direito de Família, o pensionamento fixado, sem o que a autuação é insubsistente.
face ao evidente cerceamento de defesa (art. 59, II do Decreto 70.235/72);
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723429/2018-17

- também como matéria de ordem pública, argumenta que: “A autoridade
autuante usurpou a competência do Poder Judiciário, autoridade originalmente competente
para decidir se a pensão fixada atende ou não às normas do Direito de Família.”
Quanto ao mérito, sustenta que a Câmara Superior de Recursos Fiscais firmou
jurisprudência no sentido de que o limite de idade fixado pelas normas de direito tributário, para
efeito de "dependência" em imposto de renda, não se confunde com o limite de idade para fins de
concessão de pensão alimentícia, regido pelo direito civil. Cita a, atualmente revogada, Súmula
98 deste Conselho e reafirma o fato de que a obrigação alimentar tratada nos presentes autos fora
constituída quando os filhos do recorrente já haviam atingido a maioridade, i.e., os alimentos
foram fixados quando já extinto o poder de família e nos temos dos arts. 1.694 a 1.696 e 1.703
do Código Civil, não se justificando assim a exigência de cumprimento das normas que tratam
da relação de dependência prevista na legislação de regência do IRPF.

É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
NULIDADES
Apresenta o recorrente várias circunstâncias que entende ensejadoras de
declaração de nulidade do lançamento. Cumpre pontuar, nesta parte introdutória do voto, que o
Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o
lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a
preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento,
conforme se demonstrará. Há que se destacar que todas as fases processuais preconizadas na
norma foram observadas e ao contribuinte vem sendo garantido o amplo direito de defesa pela
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723429/2018-17

fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno
conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento.
Competência da DRJ/Rio de Janeiro para julgamento da impugnação
O notificado requer a nulidade da decisão de piso, por entender incompetente para
o julgamento a DRJ/Rio de Janeiro, haja vista seu domicílio tributário no estado de São Paulo e
ausência de motivação para suposta recusa do seu domicílio fiscal.
Totalmente desprovidas de razão tais alegações. Em primeiro lugar, há que se
esclarecer que não houve a suposta recusa de domicílio, sendo o domicílio fiscal do contribuinte
exatamente aquele por ele indicado no Cadastro das Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil (RFB), ou na DIRPF, caso marcado o campo relativo a mudança de
endereço. Quanto à competência para julgamento das DRJ’s, o tema é inicialmente tratado no
art. 227 do Regimento Interno da RFB (aprovado pela Portaria MF no 430, de 9 de outubro de
2017), que estabelece que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento possuem
jurisdição nacional para julgamento de impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais. Segue-se o art. 327, inc. XXIV, do mesmo Regimento Interno,
que incumbe ao Secretário da RFB, estabelecer a especialização das turmas das DRJ’s, no
tocante à matéria de competência da respectiva unidade. Na sequência, temos a Portaria RFB no
2231, de 14 de junho de 2017, que no exercício da incumbência estabelecida no art. 327, inc.
XXIV, disciplina a competência por matéria das DRJ’s e define a competência para a
identificação dos processos a serem distribuídos às DRJ.
Conforme essa última (Portaria RFB No 2231, de 2017), é competência das
Turmas de Julgamento da DRJ/Rio de Janeiro, entre outras, o julgamento dos processos de
lançamento e cobrança do IRPF, em âmbito nacional, de acordo com os processos a ela
distribuídos pela Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (Cocaj) da RFB.
Portanto, legítimo o julgamento da impugnação ocorrido na DRJ/RJO, vez que no regular
exercício de suas competências e conforme distribuição realizada nos termos dos critérios
definidos pela Cocaj, não comportando qualquer nulidade.
Ressalte-se que o tema já foi objeto de manifestação sumular por parte deste
Conselho Administrativo, nos seguintes termos: “É válida a decisão proferida por Delegacia da
Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito
passivo.” (Súmula CARF no 102)
Dever de Orientação por Parte da Autoridade Fiscal
É alegado uma suposta inobservância ao “dever de orientação por parte da
autoridade fiscal”, uma vez que “jamais foi orientado pelo Fisco, acerca do entendimento
acerca da dedução de despesas com pensão alimentícia e plano de saúde em benefício de filhos
maiores.” .
O princípio geral do direito de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei
é bastante antigo. e encontra-se positivado no direito pátrio pelo art. 3o da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942. Noutro giro, a
Instrução Normativa RFB no 1396, de 16 de setembro de 2013, que dispõe sobre o processo de
consulta relativo à interpretação da legislação tributária no âmbito da RFB, estabelece os
procedimentos a serem adotados pelos interessados quando possuem dúvidas quanto à
interpretação de determinada norma. Nesses termos, cabia ao interessado, caso tivesse alguma
dúvida, demandar a Administração Tributária para seu esclarecimento, com observância dos
requisitos e condicionantes de tal procedimento, sendo, um deles, que o consulente não se
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723429/2018-17

encontre sob procedimento fiscal relativamente ao assunto objeto da dúvida. Portanto, sem razão
quanto ao alegado descumprimento do dever de orientação.
Alegação de “Iniquidade no Procedimento Fiscal” e “usurpação” de competência
do Poder Judiciário
É suscitado suposto cerceamento de defesa por iniquidade no procedimento fiscal,
porque a autoridade fiscal não teria perquirido as razões pelas quais a referida obrigação
(alimentar) fora fixada, judicialmente, em benefício de filhos maiores, assim como, que “A
autoridade autuante usurpou a competência do Poder Judiciário, autoridade originalmente
competente para decidir se a pensão fixada atende ou não às normas do Direito de Família.”
Conforme relatado, a infração foi apurada em procedimento de revisão interna da
declaração do contribuinte e, posteriormente à notificação, foram oportunizadas ao notificado
todas as possibilidades do contraditório e ampla defesa, previstas no Decreto no 70.235, de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal. Assim, é a impugnação tempestiva que
instaura a fase propriamente litigiosa ou processual, não encontrando amparo jurídico a alegação
de cerceamento do direito de defesa ou de inobservância ao devido processo legal, durante o
procedimento administrativo de fiscalização, que tem caráter meramente inquisitório. Nesse
sentido temos o enunciado da Súmula no 46, deste Conselho: “O lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Inexistente também a suposta usurpação de competência do Poder Judiciário, uma
vez que a autoridade fiscal limitou-se a glosar os gastos relativos aos pagamentos das pensões,
por considerá-los em desconformidade com as normas tributárias que autorizam sua dedução
para o efeito de apuração do IRPF, sem qualquer juízo de valor quanto ao processo/procedimento
judicial propriamente dito.
Finalmente, antes da análise do mérito do presente recurso, cumpre também
pontuar que, as decisões administrativas e judiciais que o notificado trouxe ao recurso são
desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho,
sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos
casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Embora o CTN, em seu art. 100, II,
considere as decisões de órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária,
tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa.
Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas
decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em
outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
MÉRITO
A matéria em litígio, em resumo, diz respeito à possibilidade de dedução, a título
de pensão alimentícia, nos termos do art. 4o, inc. II, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
(com a redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008) do valor pago a esse título a
filho maior que não atende às condições de dependência previstas no art. 35 da mesma Lei no
9.250, de 1995, tais como, filhos maiores de 24 anos de idade.
O contribuinte declarou, a título de pagamento de pensão alimentícia, valores
pagos a filhos maiores, que não atendem às normas pertinentes à relação de dependência para
efeitos tributários.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723429/2018-17

Tais valores foram glosados pela autoridade fiscal, em procedimento de revisão
interna da declaração, por considerar que os alimentandos do recorrente, por serem maiores de
24 anos, não se enquadrariam na norma do art. 4o, inc. II, da Lei no 9.250, de 1995 (art. 78 do
RIR/99 - vigente à época de ocorrência dos fatos). Afirma ainda a fiscalização, que a maioridade
civil e a obrigação de suprir alimentos estão definidos nos arts. 5o e 1.701 do Código Civil e o
RIR/99 estende a “maioridade tributária” até os 24 anos. Assim, a inclusão de pagamentos de
pensão alimentícia judicial para os filhos maiores de 24 anos, com a pretensão de deduzir tais
gastos da base de cálculo do IRPF, teria como único objetivo o planejamento tributário do
notificado, situação esta não permitida pela lei tributária.
O recorrente alega em sua defesa que a obrigação alimentar fixada judicialmente
foi constituída quando seus filhos já haviam atingido a maioridade, ou seja, os alimentos foram
fixados quando já extinto o poder de família, de vez que, na presente situação há um acordo
homologado judicialmente, decorrente de parametrização do binômio "necessidade" do
alimentando maior de idade versos "possibilidade" do alimentante. De tal forma que não caberia
à autoridade administrativa perquirir acerca dos critérios adotados pela autoridade judicial para a
fixação dos alimentos, os quais devem ser reputados como despesas dedutíveis. Apresenta ainda
em sua defesa a Súmula no 98, entretanto, cumpre esclarecer que a mesma foi revogada em Ata
da Sessão Extraordinária do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais de 3/09/2018,
publicada no Diário Oficial da União em 11/09/2008.
O julgamento de piso entendeu pela improcedência da impugnação por considerar
que, interpretando-se as normas civis do Direito de Família (arts, 1.566, inc. IV, 1.694 e 1.695,
do Código Civil Brasileiro), conjuntamente com as normas tributárias relativas à pensão judicial
e à relação de dependência contidas nos artigos 4o e 35 da Lei no 9.250/95, é possível concluir,
em sentido contrário à pretensão do interessado, que somente podem ser considerados
dedutíveis, para fins de tributação do IRPF, pagamentos efetuados pelos contribuintes até que
seus filhos completassem a maioridade ou, excepcionalmente, até os 24 anos de idade, caso os
mesmos ainda estivessem cursando algum estabelecimento de ensino superior/escola técnica de
segundo grau. Afirma ainda que, não obstante a documentação constante dos autos e as
alegações do interessado, resta claro que não se pode confundir acordos de separação consensual
prevendo pagamento de pensão a filhos maiores, ainda que homologados judicialmente, com a
obrigação de prestar alimentos, originada do poder familiar.
Conforme já abordado, a dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia
encontra fundamento na Lei no 9.250, de 2014:
LEI No 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
(...)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723429/2018-17

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
(...)
Especificamente quanto ao objeto da presente lide, o tema encontra-se inserido no
§ 3o do art. 101 da IN RFB 1.500, de 29 de outubro de 2014, que dispõe sobre normas gerais de
tributação relativas ao IRPF, com a seguinte redação:
Seção V
Da Pensão Alimentícia
Art. 101. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública.
(...)
§ 3o Aplica-se o disposto no caput , independentemente de o beneficiário ser
considerado dependente para fins do disposto no art . 90.(negritei)
Nessa mesma linha temos a pergunta no 342 do aplicativo "Perguntas e Respostas
IRPF 2018", assim como, nas versões relativas aos anos posteriores:
DEPENDENTES
323 — Quem pode ser dependente de acordo com a legislação tributária?
Podem ser dependentes, para efeito do imposto sobre a renda:
1 - companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou
cônjuge;
2 - filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
3 - filho(a) ou enteado(a), se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau, até 24 anos de idade;
4 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detenha
a guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho;
5 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, com idade de 21 anos até 24
anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos;
6 - pais, avós e bisavós que, em 2018, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não,
até R$ 22.847,76;
7 - menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha a
guarda judicial;
8 - pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723429/2018-17

DEDUÇÕES – PENSÃO ALIMENTÍCIA
PENSÃO JUDICIAL DEDUTÍVEL
342 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física ?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública, a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil.
(...)
Atenção:
(...)
3) o beneficiário da pensão não necessita se enquadrar nas condições descritas na
pergunta 323, que trata de dedução de dependentes ; (grifei)
Conforme apontado acima, temos na legislação tributária federal, assim como no
aplicativo de auxílio ao preenchimento de declaração, expressa manifestação quanto ao fato de
que, para o efeito de dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia nos termos das
normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, não há necessidade de enquadramento do beneficiário da
pensão nas condições de dependência previstas na legislação tributária.
Ademais, o § 3o do art. 101 da IN RFB no 1.500, de 2014, utiliza o termo
"independentemente", isto é, a dedução seria permitida ainda que o indivíduo que recebe a
pensão não seja considerado como dependente nos termos do art. 90 da mesma norma.
Por tais razões, tenho que não se sustenta a conclusão do julgamento de piso de
que, interpretando-se as normas civis do Direito de Família, conjuntamente com as normas
tributárias relativas à pensão judicial e à relação de dependência contidas nos artigos 4o e 35 da
Lei no 9.250/95, somente podem ser considerados dedutíveis, para fins de tributação do IRPF,
pagamentos efetuados pelos contribuintes até que seus filhos completassem a maioridade ou,
excepcionalmente, até os 24 anos de idade, caso os mesmos ainda estivessem cursando algum
estabelecimento de ensino superior/escola técnica de segundo grau. Tal conclusão, a meu ver,
está em dissintonia com a literalidade do texto do § 3o do art. 101, da IN RFB no1500, de 2014,
acima reproduzido.
Pelo diploma legal e explicitado na norma administrativa, para deduzir o valor
da pensão da base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois
requisitos cumulativos: (1) pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública, em conformidade com as normas do Direito
de Família; (2) comprovar o efetivo pagamento.
No presente caso, a obrigação alimentar foi fixada quando os alimentandos, filhos
do recorrente, já haviam atingido a maioridade, portanto, condição já do conhecimento do
magistrado no momento da homologação. Também foram anexados aos autos os comprovantes
de pagamentos/depósitos das pensões conforme definidas na sentença homologatória.
Por outro lado, afirma a autoridade fiscal lançadora que a inclusão de pagamentos
de pensão alimentícia judicial para os filhos maiores de 24 anos teria como único objetivo o
planejamento tributário do notificado Entretanto, não foram trazidos aos autos elementos que
comprovem/justifiquem tal assertiva, limitando-se à glosa dos valores declarados sem maiores
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723429/2018-17

detalhamentos e, tampouco, foi demonstrada eventual fraude praticada na celebração do acordo
homologado judicialmente.
Verificando a petição de fls. 15/17, relativa ao processo judicial no
004.09.203255-2, é nítido tratar-se de processo cujo objeto é uma separação judicial, que,
conforme a petição, convertida de litigiosa em consensual. Na folha 18, é evidenciado que a
convenção judicial consensual foi homologada pela 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca
de São Paulo do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Por todo o exposto, entendo presentes os pressupostos legais que autorizam a
dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do direito de
família, em cumprimento de decisão judicial/acordo homologado judicialmente.
Nesses termos, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento,
com o consequente cancelamento da notificação de lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Voto Vencedor
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Redator designado.
Peço vênia ao ilustre Relator, mas meu entendimento é contrário ao seu, diante da
situação fática existente.
Verifica-se, no presente caso, que o motivo da glosa se deu em razão da
fiscalização ter compreendido que a pensão alimentícia paga pelo recorrente as seus filhos que
possuem idade superior a 24 anos, era realizada por liberalidade, não atendendo às normas
pertinentes à relação de dependência para efeitos tributários.,
Entendo correta a decisão da DRJ de origem que manteve o lançamento, haja vista
que este encontra respaldo no Código Tributário Nacional, visto que a pensão alimentícia devida
em face das normas de Direito de Família é despesa dedutível do IRPF para o alimentante, desde
que cumpridos os requisitos em lei, em contrapartida, seria passível de incidência do referido
imposto para o alimentando.
Ainda, importante apontar a jurisprudência em casos semelhantes ao ora em
análise, cujas ementas já integraram o acórdão recorrido:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
ACORDO
DE
ALIMENTOS.
PRETENSÃO
DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CÔNJUGES VIVENDO SOB O MESMO TETO.
DEVER DE ASSISTÊNCIA PRESTADO. REGULAR MANUTENÇÃO DA
FAMÍLIA.
A convivência harmoniosa da família, sob o mesmo teto, com a regular prestação do
dever de assistência e de sustento, desautoriza a homologação de acordo de alimentos,
máxime quando as circunstâncias narradas levam à conclusão de que, antes de qualquer
outra pretensão, visa-se à obtenção de descontos de tributação na fonte pagadora do
cônjuge varão, com evidente prejuízo ao erário (APC 20040110640184, Relatora Desa.
Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 14/11/2005, DJ 24/01/2006, pág. 93).”

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723429/2018-17

“CIVIL. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Restando patenteado nos autos que o objetivo da alimentante se reveste do nítido
desejo de benefício tributário, não deve o Judiciário homologar acordo de alimentos.
2. As acordantes informam que a filha cuida há vários anos da mãe, com quem
gasta quase metade de seus rendimentos. Tal fato, mesmo que verídico, não enseja
isenção do Imposto de Renda, mas, tão-somente, as reduções asseguradas a todos
os contribuintes.
3. Recurso conhecido e improvido.
(20050110996055APC, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em
22/11/2006, DJ 17/04/2007, pág. 124, grifou-se)”.

“APELAÇÃO
CÍVEL.
ACORDO
DE
ALIMENTOS.
PRETENSÃO
DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PAI E FILHA QUE VIVEM SOB O MESMO TETO.
INTENÇÃO
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO
MENSAL
VOLUNTARIAMENTE DEFERIDA POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO PARA OBTENÇÃO DE DESCONTO NO IMPOSTO DE RENDA.
HOMOLOGAÇÃO NEGADA.
Não se vislumbrando as necessidades do alimentando, cuja filha, voluntariamente, paga
alimentos ao pai, que com ela reside sob o mesmo teto, mas tão-somente a obtenção de
descontos de tributação na fonte pagadora, com evidente prejuízo ao erário, indefere-se
o pedido homologatório do acordo de alimentos. (20060111308808APC, Relator
CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2007, DJ 14/08/2007, pág.
101)”

“DIREITO CIVIL. EX-CÔNJUGES. ACORDO DE ALIMENTOS. IMPOSTO DE
RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É firme a jurisprudência no sentido de que tendo o acordo de alimentos objetivos
meramente fiscais, não deve ser homologado, pois implicaria indevida dedução no
cálculo do Imposto de Renda.
2. Subjacente à homologação, está o acordo de vontades que haveria de servir à
prevenção ou terminação de litígio (CC, art. 840), de modo que assim a transação
somente pode referir-se a direitos substanciais que admitam conflito de interesses.
3. Simples questões advindas de liberalidade não são passíveis de homologação judicial,
até mesmo por falta de interesse jurídico dos interessados.
4. Recurso conhecido e improvido.
(Processo:
APC
20060111339348
DF,
Relator(a):
CARLOS
RODRIGUES,
Julgamento: 28/11/2007, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Publicação: DJU 21/02/2008,
pág. 1475)”
Por oportuno, transcrevo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
preconizando que os alimentos são devidos "ao filho até a data em que vier ele a completar os
24 anos, pela previsão de possível ingresso em curso universitário" (STJ - 4a turma - RESP
23.370/PR - Rel. Min. Athos Carneiro - v.u. - DJU de 29/03/1993, p. 5.259).
EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. MAIORIDADE. ÔNUS . PROVA. Trata-se, na
origem, de ação de exoneração de alimentos em decorrência da maioridade. No REsp, o
recorrente alega, entre outros temas, que a obrigação de pagar pensão alimentícia
encerra-se com a maioridade, devendo, a partir daí, haver a demonstração por parte da
alimentanda de sua necessidade de continuar a receber alimentos, mormente se não
houve demonstração de que ela continuava os estudos. A Turma entendeu que a
continuidade do pagamento dos alimentos após a maioridade, ausente a continuidade
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723429/2018-17

dos estudos, somente subsistirá caso haja prova da alimentanda da necessidade de
continuar a recebê-los, o que caracterizaria fato impeditivo, modificativo ou extintivo
desse direito, a depender da situação. Ressaltou-se que o advento da maioridade não
extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos (Súm. n. 358-
STJ), mas esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter
fundamento nas relações de parentesco (art. 1.694 do CC/2002), em que se exige
prova da necessidade do alimentando. Dessarte, registrou-se que é da alimentanda o
ônus da prova da necessidade de receber alimentos na ação de exoneração em
decorrência da maioridade. In casu, a alimentanda tinha o dever de provar sua
necessidade em continuar a receber alimentos, o que não ocorreu na espécie. Assim, a
Turma, entre outras considerações, deu provimento ao recurso. Precedente citado: RHC
28.566-GO, DJe 30/9/2010. REsp 1.198.105-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
1o/9/2011. (grifou-se)
Assim, verifica-se que a pensão paga pelo recorrente aos seus filhos maiores de 24
anos não são devidos em face do poder familiar, pois tem fundamento nas relações de parentesco
(art. 1.694 do CC/2002).
Logo, os pagamentos realizados pelo recorrente ao seus filhos maiores de 24 anos
de idade foram realizados por mera liberalidade, sendo, de tal modo, indedutíveis. Portanto, deve
ser mantida a glosa da dedução de pagamento a título de pensão alimentícia judicial.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital